Tribunal: TJSP
Processo: 2059492-30.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente sentença de extinção do feito – Perda do interesse recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059492-30.2016.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados FLORIVAL TONELLI e APPARECIDA TONELLI
MASSAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059492-30.2016.8.26.0000 - Bebedouro 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: FLORIVAL TONELLI E APPARECIDA TONELLI MASSAO
VOTO no 130611
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação Superveniente sentença de extinção do
feito Perda do interesse recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação.
Requer o agravante a reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
O recurso perdeu seu objeto.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“V. Fls. 366-367: Ante a satisfação da obrigação, julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado
desta, expeça(m)-se mandado(s) de levantamento judicial dos valores depositados, em
favor do exequente e de seu advogado (fls. 174, 308 e 363), como requerido. Informe em
05 dias, o exequente a forma como será partilhado o valor entre os exequentes e patrono
para fins de expedição de MLJ. Após, ao arquivo. P.I.C..."
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator